Tribunal: STF
Processo: Rcl 66153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Empregado público. Extensão dos benefícios próprios da advocacia privada. ADI nº 3.396/DF. Inexigibilidade de título executivo judicial. Vício de inconstitucionalidade. ADI nº 2.418/DF. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi julgado procedente o pedido na reclamação constitucional, por violação ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 3.396/DF.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve desrespeito ao entendimento firmado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 3.396/DF.

    III. Razões de decidir  

    3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de teratologia no ato decisório apontado como violador.

    4. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso concreto e as teses firmadas nos julgamentos das ADI apontadas como paradigmas.

    5. É inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal.

    6. O título executivo judicial está fundado em interpretação diversa da estabelecida por este Supremo Tribunal Federal, configurando-se, pois, o suporte fático para a aplicação do art. 535, §5º, do CPC.

    7. Ao consignar que a aplicação do art. 535, § 5º, do CPC violaria o instituto da coisa julgada, o Tribunal reclamado desrespeitou o que decidido por esta Corte Suprema, nos julgamentos das ADIs nº 2.418/DF e nº 3.396/DF, acerca da constitucionalidade do art. 741, parágrafo único do CPC, de 1973, e de seus correspondentes no CPC, de 2015 (arts. 525, § 12, e 535, § 5º).

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.